Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700098-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ISAURA CRISTINA CAMPOS PIMENTEL RECORRIDA: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 35-C, I, Lei número 9.656/1998, o plano de saúde deve custear os procedimentos médicos realizados pelo contratante em casos de emergência e risco imediato de vida. 2. Havendo previsão de ressarcimento dos valores desembolsados pelo participante para custeio de despesas com procedimentos médicos realizados fora da rede conveniada esta é devida. 3. Tendo em vista que a operadora de plano de saúde não indicou possuir profissionais credenciados para a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que assiste o paciente, deve reembolsar integralmente o valor do tratamento, independentemente de limite ou teto. 4. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da Citação, em conformidade com o disposto nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. 5. O mero inadimplemento contratual não gera o dever de reparação de dano moral. 6. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados em relação à ofensa às bases fundamentais dos contratos como a a boa-fé contratual e direitos do consumidor (artigos 421 do CC, e 4o, 6o, 14, 39 e 51, todos do CDC); b) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 46 e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 35 da Lei 5.991/1973 e 82 do Código de Ética Médica, sustentando, em síntese, que não cabe à operadora do plano de saúde negar cobertura a tratamento com prescrição médica que salvaguarde a vida e a saúde da paciente, por incorrer em conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando o dever da recorrida em arcar com indenização por danos morais em valor a ser fixado com observância à extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJES. Por fim, indica ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 12, inciso I, da Lei 9.656/1998, 373, inciso II, do CPC, 422 e 423, ambos do CC, e 5o e 9o, ambos da Resolução ANS 259/2011, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 46 e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 35 da Lei 5.991/1973 e 82 do Código de Ética Médica, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à apontada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 12, inciso I, da Lei 9.656/1998, 373, inciso II, do CPC, 422 e 423, ambos do CC, e 5o e 9o, ambos da Resolução ANS 259/2011, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, ainda que tal óbice não pudesse ser ultrapassado, no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 5o, inciso XXXII, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível a apreciação do apelo porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025